Tribunal: TJSP
Processo: 1003028-62.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. A r. sentença revelou-se adequadamente fundamentada, de acordo com o contrato de empreitada firmado entre as partes. A existência de uma sucinta, concisa e objetiva fundamentação não

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. A r. sentença revelou-se adequadamente fundamentada, de acordo com o contrato de empreitada firmado entre as partes. A existência de uma sucinta, concisa e objetiva fundamentação não traduzia ausência de fundamentação. Alegação rejeitada.

DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. A discussão do caso concreto tratou de pedido de indenização decorrente das despesas identificadas no laudo técnico apresentado em sede de defesa e pedido reconvencional. Não se buscou reclamar sobre os vícios construtivos, tornando-se inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 26, do CDC. Precedente do TJSP. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA AUTORA RECONVINDA PELOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS ALEGADOS PELA RÉ RECONVINTE NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. Cuida-se de ação de resolução contratual promovida pela autora, buscando-se o desfazimento do contrato de empreitada firmado com a ré e o pagamento do saldo contratual. Em sede de reconvenção, a ré contratante buscou o ressarcimento dos prejuízos experimentados para reparar os prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços da empresa autora em seu apartamento. Sentença de procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Recurso da autora sobre questões inerentes à reconvenção. Primeiro, mantém-se a conclusão de descumprimento contratual pela autora reconvinda. Prova da execução inadequada da obra. O laudo pericial identificou a ocorrência de infiltrações, rachaduras e fissuras (fls. 684 e 702), as quais foram reforçadas pelo parecer técnico (fls. 170/240). Segundo, deve ser reduzida a extensão dos danos materiais provocados pela autora reconvinda. Exclusão da reparação ligada aos vícios no revestimento dos pisos. O laudo pericial esclareceu que os pisos de granito instalados no banheiro (que continham manchas) eram de responsabilidade da empresa Casa Franceza (fl. 688), fornecedora escolhida pela ré com supervisão da arquiteta contratada pela última. Exclusão de outros vícios que eram de responsabilidade da ré, porque relacionados a fornecedores e supervisão de arquiteta escolhidos pela mesma: i. manchas no gramado sintético (fl. 687), ii. apodrecimento de formica (fl. 689), iii. desnível de armário da briquedoteca (fl. 690), iv. infiltração na coifa (fl. 693) e iv. escoamento inadequado das torneiras (fl. 693). Sendo assim, tudo que estava relacionado àqueles pontos deve ser excluído da indenização articulada na reconvenção. Exclusão da quantia de R$ 160.465,78, reduzindo-se o valor da indenização para R$ 133.091,21. E terceiro, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais. A partir da fundamentação exposta, não havia espaço para acolhimento do pedido de indenização por danos morais. A ré reconvinte não demonstrou dano extrapatrimonial advindo dos fatos. Cuidou-se de situação desagradável que trouxe transtornos, mas dentro dos limites aceitáveis do cotidiano, sobretudo envolvendo uma obra. Levou-se em conta que muitos dos aborrecimentos tiveram origem nas situações de responsabilidade da própria ré reconvinte. Reconvenção julgada parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.